Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PENA ABSTRATA INFERIOR A CINCO ANOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, concede-se indulto a condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos.
2. Note-se que o art. 5o, inciso XLIII, da CF, somente restringiu a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, não é o que ocorre na espécie. No caso concreto, cabe considerar que o sentenciado foi condenado por crimes comuns praticados sem violência e grave ameaça, cuja pena máxima cominada é inferior a 5 anos. Dessa forma, não vislumbro na espécie a alegada inconstitucionalidade por ofensa aos princípios mencionados pelo recorrente.
3. Presentes os requisitos estabelecidos no art. 5o, do Decreto no 11.302/2022, deve ser concedido o indulto pleno, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
4. Consoante jurisprudência da Corte Superior de Justiça “a sentença que concede o indulto tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão do benefício ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos.” (AgRg no REsp n. 1.744.552/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018).
5. Recurso conhecido. Negou-se provimento.